Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726688-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: SEBASTIAO MAGELA MARQUES DOS SANTOS, MARLI BORGES MARQUES D E S P A C H O Vistos etc. Defiro em parte pedido constante na petição de ID 1978422 e determino oficiar com urgência o órgão empregador da agravada MARLI BORGES MARQUES para suspender a penhora do salário, conforme decisão de ID 19721452. Quanto à restituição dos valores já descontados, aguarde-se o julgamento do mérito da causa, onde será analisado a procedência ou não da penhora e a restituição dos valores descontados, se for o caso. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator